Tribunal: TJDFT
Processo: 0003361-14.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0003361-14.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVARO LUIS TANGARI, DENISE GUIMARAES TANGARI, IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, MARCIA MARIA GUIMARAES DE SOUSA, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, MARILIA MARQUES GUIMARAES MARINI, ONILDO JOAO MARINI FILHO, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, ROGERIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA, SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., LUCIANO CESAR NUNES, CALU ALIMENTOS LTDA APELADO: ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., LUCIANO CESAR NUNES, CALU ALIMENTOS LTDA, ESPOLIO DE CARLO ADRIANO NOGUEIRA BERNARDES, ALVARO LUIS TANGARI, DENISE GUIMARAES TANGARI, HILDA MACIEL REZENDE DE CAMPOS GUIMARAES, IZABELA MASCARENHAS MATOSINHOS DE SOUSA, JOSE ALFREDO GUIMARAES DE SOUSA, LEONARDO MARQUES GUIMARAES, MARCIA MARIA GUIMARAES DE SOUSA, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, MARILIA MARQUES GUIMARAES MARINI, ONILDO JOAO MARINI FILHO, REBECA LILLIAN JARDIM GUIMARAES, ROGERIO ALENCAR PEREIRA DE SOUSA, SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ESPOLIO DE NEY HOSANNAH CAMPOS GUIMARAES D E S P A C H O Intimem-se os autores, os réus e a terceira interveniente, a fim de se manifestarem sobre a petição e documentos juntados em ID 23346142. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora